Tribunal: CARF
Processo: 10380.912827/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912827/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.502 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de COFINS, não há que se falar em
pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os
Conselheiros:
Silvio Rennan
doNascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Conforme narrado nos autos, o caso trata de pedido de restituição da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Formação Patrim. Serv. Público - PIS/PASEP, com
compensações atreladas, paga indevidamente da competência de outubro/2011.
A Autoridade Fiscal, por meio de despacho decisório eletrônico, indeferiu o
pedido sob o fundamento de que o DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912827/2012-36
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.502 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912827/2012-36

ou indevido teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a impugnante alegou, em síntese, que o
crédito pleiteado é proveniente de pagamento a maior de PIS, efetuado em 25/11/2011. Defendeu
que tem direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada para o período, e
consigna que a DCTF originalmente apresentada continha erro de preenchimento. Em seguida,
enfatizou que deve ser aplicado ao caso o princípio da verdade material e cita jurisprudência
administrativa sobre o tema. Por fim, requereu que a compensação seja declarada seja
integralmente homologada. A fim de comprovar o seu direito creditório, juntou aos autos a
DCTF retificadora.
Ato contínuo, a DRJ – BRASÍLIA (DF) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte como improcedente, em vista da insuficiência probatória para comprovar a
existência do crédito.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade. Não acrescentou aos
autos qualquer documentação contábil ou fiscal visando provar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório do Contribuinte decorrente de suposto pagamento
de DARF indevido de PIS ocorrido na competência de outubro/2011. Visando utilizar o suposto
crédito, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação (DCOMP no
13448.07061.251012.1.3.04-9328) que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
No mérito, alega a Recorrente que o crédito de PIS pago indevidamente decorre
que, na competência de outubro/2011, fez apuração da contribuição, inicialmente, no valor de R$
43.579,78. Após realizar os ajustes contábeis e fiscais internos, identificou que o PIS a pagar
deste período foi inferior ao originalmente apurado (R$ 0,00), razão pela qual então efetuou
pedido de compensação do montante que havia recolhido a maior via DARF.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
A fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, juntou aos autos apenas a
DCTF retificadora. Em sede de recurso voluntário, nada acrescentou aos autos (e-fls.144 a 147).
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.502 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912827/2012-36

Entendo não caber razão à Recorrente.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a Empresa alega que houve pagamento indevido relativo
COFINS e erro no preenchimento da DCTF no mesmo montante, devidamente retificada
posteriormente à ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito
apenas apresentou a DCTF retificadora.
Entendo que, no caso concreto, a empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e suficiente. A Recorrente, a fim
demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago indevidamente, deveria ter
demonstrado o erro na apuração da Contribuição no período em questão por meios hábeis (a
exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, etc), sobretudo que ficasse comprovado
inequivocamente a exatidão dos valores utilizados e a apuração da contribuição (receitas e
custos/despesas), nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão. A
DCTF retificadora não se mostra como prova adequada e suficiente para comprovar que a
empresa pagou indevidamente a contribuição em comento e, consequentemente, atestar a certeza
e liquidez do crédito.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito por
insuficiência probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a
homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.502 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912827/2012-36

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital